Tribunal: STF
Processo: ARE 1584872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, sob o fundamento de que o recurso extraordinário não fora devidamente preparado.
Mediante o presente recurso, a parte agravante sustenta, em síntese, que deixou de efetuar o recolhimento das custas por ser beneficiário da gratuidade de justiça, “benefício este que, embora não tenha sido objeto de decisão interlocutória expressa, operou-se pela via da concessão tácita” e que “o pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado na peça portal e reiterado em sede recursal. O silêncio das instâncias ordinárias, aliado à tramitação regular do feito sem qualquer exigência de custas, cristalizou a presunção de deferimento em favor do hipossuficiente”, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 14).
O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.
Assim, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso. Determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente